Tribunal: STF
Processo: ADI 3757
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-17
Data de publicação: 2018-10-17

Ementa:
EMENTA



    Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual que estabelece direito de instalação, atuação de participação de centros acadêmicos, diretórios acadêmicos e diretórios centrais de estudantes no âmbito das instituições de ensino superior. Liberdade de associação. Educação capacitadora para o exercício da cidadania. Gestão democrática do ensino.



    1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade em que se questiona a validade de lei estadual que assegurou liberdade de organização e funcionamento às representações estudantis nos estabelecimentos de ensino superior, públicos ou privados, do Estado do Paraná. Após pedido de vista do Ministro Roberto Barroso, o Relator, que, inicialmente, votava pela procedência da ação, reajustou seu voto para acompanhar o entendimento de Sua excelência, adotando, por isso, os fundamentos de sua ementa.



    2. Os diretórios e centros acadêmicos asseguram canais participativos e de representação aos estudantes e constituem parte importante do seu processo de formação, da capacitação para o exercício da cidadania e para a experiência democrática. São, por isso, instrumentais para a promoção do pleno desenvolvimento da pessoa e do seu preparo para o exercício da cidadania, como determinado pela Constituição (CF/1988, art. 205).



    3. Os arts. 1º e 2º da Lei estadual nº 14.808/2005 não tratam de direito civil. Apenas asseguram a livre criação dos diretórios e dos centros acadêmicos, bem como sua auto-organização, em respeito à liberdade de associação (CF/1988, art. 5º, XVII).



    4. Os arts. 3º e 4º não invadem a autonomia universitária (art. 207, CF). Ao contrário, concretizam os valores constitucionais de liberdade de expressão, associação e reunião (CF, art. 5º, XVI e XVII), asseguram a gestão democrática das universidades públicas (CF/1988, art. 206, VI) e, por conseguinte, permitem a construção de tais universidades como um espaço de reflexão, de exercício da cidadania e de fortalecimento democrático.



    5. Por outro lado, as instituições federais e as instituições particulares de ensino superior integram o sistema federal (arts. 209 e 211, CF c/c os arts. 16 e 17 da Lei 9.394/1996) e, por essa razão, não podem ser validamente alcançadas pela norma estadual. Interpretação conforme à Constituição dos arts. 1º a 4º, para excluir do âmbito de incidência da lei impugnada as mencionadas instituições.



    6. Além disso, art. 5º da Lei nº 14.808/2005, ao estabelecer multa exclusivamente em desfavor das universidades privadas, desrespeita não apenas a competência legislativa da União para dispor sobre o sistema federal de ensino, mas igualmente o tratamento isonômico a que devem ser submetidas as diferentes instituições de nível superior. Trata-se, por isso, de dispositivo inconstitucional.



    7. Teses: 1. É constitucional a norma estadual que assegura, no âmbito da educação superior: (i) a livre criação e a auto-organização de centros e diretórios acadêmicos, (ii) seu funcionamento no espaço físico da faculdade, (iii) a livre circulação das ideias por eles produzidas, (iv) o acesso dos seus membros às salas de aula e (v) a participação em órgãos colegiados, em observância aos mandamentos constitucionais da liberdade de associação (CF/1988, art. 5º, XVII), da promoção de uma educação plena e capacitadora para o exercício da cidadania (CF/1988, art. 205) e da gestão democrática da educação (CF/1988, art. 206, VI). 2. Entretanto, a norma não se aplica às instituições federais e particulares de ensino superior, em vista de integrarem o sistema federal (arts. 209 e 211, CF c/c os arts. 16 e 17 da Lei 9.394/1996).



    8. Ação parcialmente procedente.